Tribunal: TJDFT
Processo: 0724332-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0724332-81.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: JURACY CORDEIRO DE SOUZA AGRAVADO: OBRAS DE ASSIST E DE SERV SOCIAL DA ARQUID DE BRASILIA DECISÃO 1. Após a expedição de mandado de desocupação compulsória do imóvel objeto da lide, os autos foram devolvidos pelo oficial de justiça, com certidão apontando dúvidas quanto ao cumprimento, pois existem bens móveis e semoventes dentro da Chácara (ID no 63008136). 2. Ato contínuo, o agravado requereu prazo adicional de 60 dias para realizar a mudança do imóvel (ID no 63032984). 3. A agravante apresentou resposta no ID no 63050732 e não concordou com o prazo requerido. 4. Cumpre decidir. 5. A decisão que determinou a desocupação voluntária do imóvel, sobe pena de reintegração compulsória, foi proferida em 14/6/2024 (ID no 60291744). O agravado está ciente desde 19/6/2024 (ID no 60478946), quando foi intimado por Oficial de Justiça. Transcorreram mais de 60 dias, tempo suficiente para que fosse realizada a mudança. É inadmissível que uma decisão liminar de Segunda Instância não tenha tido qualquer efetividade em dois meses. 6. Indefiro o pedido de dilação de prazo para desocupação voluntária, que também não foi aceita pela agravante. 7. Em relação à certidão do Oficial de Justiça, decido: (i) os animais (galináceos e cães) deverão ser encaminhados para unidade pública (Canil, Zoonoses) ou privada compatível (ONGs), que será oportunamente indicada pela agravante. Até que seja feita a indicação desse local, nomeio depositário José Alves da Costa Neto, indicado pela parte autora, a seguir qualificado, que poderá remover os animais para local que viabilize o cumprimento do ônus do depósito, devendo alimentá-los e cuidá-los da forma costumeira até sua desoneração, cabendo à agravante fornecer ração e outros insumos indispensáveis aos cuidados. O agravado não poderá ter contato com os animais após a formalização do depósito. (ii) móveis e eletrodomésticos com valor econômico, a critério do Oficial de Justiça, deverão ser levados para o depósito público localizado no SIA Trecho 17, Rua 02, Lote 80, Complexo de Galpões do TJDFT, Galpão C, Via IA-4 - Brasília/DF, CEP: 71200-204. Telefone: (61) 3103-1326, indicado pela agravante/autora, ou para o depósito público mais próximo, na forma usual deste Tribunal de Justiça. (iii) os objetos sem valor econômico deverão ser entregues ao depositário indicado pela agravante/autora e já referido. (iv) o automóvel (VW/Fusca) também deverá ser recolhido ao depósito público indicado pela agravante/autora, ou removido para o depósito público mais próximo. Se o veículo não estiver em condições de funcionamento, deverá ser levado em guincho ou caminhão rampa a ser disponibilizado pela agravante. As despesas deverão ser comprovadas nos autos para eventual pedido de reembolso pelo agravado. (v) defiro o apoio policial imediato e direto, a ser prestado pelo 27o Batalhão da Polícia Militar do Recanto das Emas. O Oficial de Justiça deverá apresentar-se ao Comandante da Unidade Militar, sem prejuízo de buscar apoio, também, da Polícia Civil, a ser solicitado à 27a Delegacia de Polícia do Recanto das Emas. A avaliação da necessidade de apoio policial caberá ao Oficial de Justiça, que deverá comunicar às autoridades policiais o dia e o horário da diligência. 8. Nomeio José Alves da Costa Neto, RG no 564.796 SSP/PI, CPF no 212.808.272.20, residente na Avenida Vargem da Bênção, Chácara no 55, CEP 72.610-350, Recanto das Emas/DF, como depositário dos bens e utensílios de casa e cozinha que não forem aceitos no depósito público e dos animais. A função de depositário será remunerada, cabendo à agravante indicar, oportunamente, os valores gastos com o depositário. 9. O Oficial de Justiça deverá informar ao advogado da agravante/autora, Gustavo Lopes de Souza, OAB/DF no 24.801, para que providencie meios para o cumprimento da diligência e informe ao depositário indicado o dia e horário da realização, para que compareça e receba o encargo a ser certificado pelo Oficial de Justiça. O telefone de contato do Advogado Gustavo Lopes de Souza está nos autos e será fornecido pela Secretaria da Turma ao Oficial de Justiça. Autorizo o contato direto do Oficial de Justiça com o Advogado por esse meio ou outro que julgar conveniente, como aplicativo de mensagens. 10. As despesas com a remoção de bens móveis e semoventes, se necessária, serão pagas pela agravante/autora: caminhão, guincho, caminhão rampa, carregadores etc. Elas deverão ser comprovadas nos autos para eventual pedido de reembolso pelo agravado, como já anotado. 11. Considerando a manifesta disposição do agravado, Juracy Cordeiro de Souza, em não colaborar com a Justiça, tendo transcorrido mais de 60 dias da sua intimação sem cumprimento da decisão, fixo multa de R$ 200,00 por dia que os animais permanecerem com o depositário, até o limite de R$ 12.000,00, em favor da agravante. Além da multa por descumprimento, fixo em R$ 100,00 a diária de manutenção dos animais, valor que deverá ser gasto com ração etc. O agravado pagará, ainda, a taxa pelo depósito dos bens recolhidos à unidade pública. As multas, diárias de manutenção de animais e taxas de depósito não são cobertas pelo benefício da gratuidade de Justiça, eventualmente concedido, e deverão ser pagas pelo agravado. 12. Determino o retorno do mandado vinculado ao Oficial de Justiça Leandro Nunes, matrícula 319.515 para cumprimento imediato. 13. Concedo a esta decisão força de mandado, para todos os fins de fato e de direito. 14. Comunique-se à Vara Cível do Recanto das Emas, encaminhando cópia desta decisão. 15. Oficie-se ao/à Comandante do 27a Batalhão da Polícia Militar do Recanto das Emas, com cópia desta decisão, para que preste apoio ao Oficial de Justiça para cumprimento desta decisão, na forma da Lei. 16. Oficie-se ao/à Delegado(a)-Chefe da 27a Delegacia de Polícia do Recanto das Emas, com cópia desta decisão, para que preste apoio ao Oficial de Justiça para cumprimento desta decisão, na forma da Lei. 17. Estabeleço prazo até segunda-feira, 26/8/2024, para integral cumprimento desta decisão pelo Oficial de Justiça Leandro Nunes, matrícula 319.515, a quem caberá requerer apoio de outro Oficial de Justiça para realizar a diligência, se necessário, comunicando à Chefia imediata ou à Corregedoria da Justiça esta decisão. 18. A Diretora de Secretaria da 8a Turma Cível deverá manter este Relator informado sobre o cumprimento desta decisão. 19. Intimem-se. Publique-se. Cumpra-se. Brasília, DF, 20 de agosto de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO